Tribunal: TJSP
Processo: 2161219-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Declaração de hipossuficiência que encerra presunção relativa de veracidade da alegação, podendo o Magistrado indeferir o benefício se estiverem presentes elementos que evidenciem ausência dos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Declaração de hipossuficiência que encerra presunção relativa de veracidade da alegação, podendo o Magistrado indeferir o benefício se estiverem presentes elementos que evidenciem ausência dos pressupostos para concessão do benefício. Não configuração da hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos estejam restritos a alimentos pagos por seu ex-marido, estes estão fixados atualmente em 07 salários mínimos. Possibilidade de redução dos alimentos, em outra ação atualmente em curso, que encerra situação hipotética, insuficiente por si só para justificar a concessão do benefício. Hipótese de redução que poderia ensejar novo pedido do benefício, caso concretizada. Decisão confirmada. Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez reconhecido o insucesso da pretensão. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO".(v. 33822).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2161219-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MÁRCIA LUDMILA
GALVÃO DA CUNHA, é agravado PAULO ROBERTO FERREIRA DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
2
VOTO No
: 33822
AGRAVO No
: 2161219-90.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: MÁRCIA LUDMILA GALVÃO DA CUNHA
AGDO.
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA CUNHA
JUÍZA DE ORIGEM: VALERIA LONGOBARDI
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Recurso
interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da Justiça
Gratuita à autora. Inconformismo. Não acolhimento. Declaração
de hipossuficiência que encerra presunção relativa de veracidade
da alegação, podendo o Magistrado indeferir o benefício se
estiverem presentes elementos que evidenciem ausência dos
pressupostos para concessão do benefício. Não configuração da
hipossuficiência da autora, uma vez que embora seus rendimentos
estejam restritos a alimentos pagos por seu ex-marido, estes estão
fixados atualmente em 07 salários mínimos. Possibilidade de
redução dos alimentos, em outra ação atualmente em curso, que
encerra situação hipotética, insuficiente por si só para justificar a
concessão do benefício. Hipótese de redução que poderia ensejar
novo pedido do benefício, caso concretizada. Decisão confirmada.
Necessidade de recolhimento do preparo recursal, uma vez
reconhecido o insucesso da pretensão. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO”.(v. 33822).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação de
indenização
por
danos
morais”
(processo
no
1049485-45.2020.8.26.0100), ajuizada por MÁRCIA LUDMILA
GALVÃO DA CUNHA em face de PAULO ROBERTO
FERREIRA DA CUNHA, que indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pela autora,
determinando que esta procedesse ao recolhimento das custas de
preparo (fls. 165 de origem).
A autora busca indenização por dano
moral, invocando a ocorrência de violação do dever conjugal de
respeito e consideração mútuos. Atribuiu à causa o valor de R$
250.000,00, pois essa é a indenização pleiteada. A agravante busca
a reforma da decisão agravada e a concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
3
Justiça Gratuita. Afirma que não possui fonte de renda própria, uma
vez que durante todo o período de casamento dedicou-se
exclusivamente aos cuidados com a família. Após a separação de
fato, recebe alimentos do requerido, os quais foram fixados nos
autos da ação no 1121407-83.2019.8.26.0100 e que seriam
suficientes tão somente para lhe garantir a subsistência. Afirma que
a Magistrada a quo não teria analisado a documentação juntada aos
autos com a diligência necessária, tendo em vista o curto lapso
temporal entre sua apresentação e a prolação da decisão recorrida.
Aduz que o pensionamento recebido do requerido possui caráter
provisório uma vez que ainda não houve decisão definitiva
naqueles autos. Por tais motivos pede a reforma da decisão e o
deferimento do benefício. Por entender presentes o risco de dano de
difícil ou impossível reparação e a probabilidade do provimento do
recurso, pediu o deferimento da antecipação de tutela recursal.
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do NCPC, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o). O recurso é tempestivo e o
preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de concessão da
gratuidade. A distribuição se deu de forma livre.
A decisão de fls. 88/92, proferida por este
relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Dispensada a intimação da parte contrária, ainda não citada nos
autos de origem. Não houve oposição à realização de Julgamento
Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido, com observação.
A agravante busca a reforma da decisão
agravada e o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.
A assistência judiciária integral e gratuita
é reservada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos,
conforme art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
O art. 98 do Código de Processo Civil, por
sua vez, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
4
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O §3o do referido artigo prevê a presunção
de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida
por pessoa natural.
Contudo, trata-se de presunção é relativa,
nos termos do §2o do art. 99 do mesmo diploma. Assim, o
Magistrado pode indeferir o benefício, presentes elementos que
evidenciem ausência dos pressupostos de hipossuficiência, desde
que conferida oportunidade prévia de comprovação.
Cabe observar que como a gratuidade
envolve claro interesse público, por ser o Estado a mover recursos
para permitir o acesso à justiça dos mais necessitados, o benefício
deve ser reservado àqueles que realmente não dispõem de recursos
para custear as despesas do processo, cabendo ao Judiciário realizar
o devido controle para evitar sua concessão indiscriminada.
Há um custo de oportunidade envolvido
no manejo de valores para tal finalidade: se os recursos são
escassos, e o benefício é concedido a todos que o postulam,
mediante
simples
afirmação
ou
sem
critérios
rígidos,
invariavelmente a prestação jurisdicional será prejudicada em
outras áreas essenciais, pela ausência desses mesmos valores,
previamente destinados a subsidiar jurisdicionados duvidosamente
hipossuficientes.
Sobre o tema, sumariza a doutrina: “o juiz
da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza
da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige, para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, afazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício.” (NELSON NERY JR E ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
2015, p. 477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
5
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) o magistrado pode indeferir ou revogar o
benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal
condição, haja vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em sentido
contrário” (STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015).
“(...) embora seja certo que o Novo CPC
estabelece, em seu art. 99, que o pedido de reconhecimento do direito
personalíssimo à gratuidade de justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso - estabelecendo uma presunção de
veracidade e de boa-fé por parte do requerente -, acolhe, no
parágrafo 2o, a jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de
que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes
de indeferir o pedido, propicie à parte requerente a comprovação
do preenchimento dos pressupostos legais. Ademais, o CPC/2015
não revogou o art. 5o, caput, da Lei 1.060/1950, que prevê que o juiz
deve indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade justiça, caso tenha
fundadas razões” (STJ, REsp 1.584.130/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 17/08/2016).
“Havendo dúvidas quanto à veracidade da
alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial
desta Corte é no sentido de que “as instâncias ordinárias podem
examinar de ofício a condição financeira do requerente para
atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da
declaração de hipossuficiência" “ (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
04/04/2017). (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe
04/10/2017).
No caso em tela, a agravante insiste que
não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais,
uma vez que seus únicos rendimentos estão restritos aos alimentos
pagos pelo requerido, os quais visam garantir sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
6
Contudo,
da
análise
dos
elementos
presentes nos autos não é possível constatar a alegada condição de
hipossuficiência.
Embora os rendimentos da autora estejam
restritos a alimentos pagos por seu marido, ora réu, após a
separação de fato do casal, tais alimentos foram fixados nos autos
da ação no 1121407-83.2019.8.26.0100, no patamar de 07 salários
mínimos mensais.
Os documentos de fls. 140/142 de origem
demonstram que os alimentos vêm sendo pagos corretamente pelo
requerido.
Muito embora tais alimentos tenham sido
fixados em caráter provisório, representam renda elevada e que não
justifica a concessão do benefício requerido. A possibilidade de
revisão dos alimentos nos autos em que são discutidos não justifica
o pleito de gratuidade.
Observa-se que eventual arbitramento de
alimentos definitivos em menor patamar representaria hipótese de
redução das possibilidades da agravante, o que justificaria novo
pedido de gratuidade, a ser apreciado na origem.
Assim, os elementos presentes nos autos
indicam que a autora possui condições para arcar com as custas
e despesas processuais, não fazendo jus aos benefícios da
Justiça Gratuita.
Por fim, como consequência lógica do
indeferimento do benefício da assistência judiciária pleiteada,
indispensável o pagamento do valor relativo ao preparo do agravo
de instrumento interposto.
Evidentemente, se a parte que recorre não
se sujeita no momento da interposição do recurso ao recolhimento
do preparo, porque alega justamente que não tem condições
econômicas para tanto, a confirmação da denegação do benefício
resulta na obrigação de efetivar o pagamento do qual foi
inicialmente dispensada.
Sendo assim, nos termos do art. 102 do
CPC, após o trânsito em julgado, deverá a parte providenciar, em
trinta dias, o recolhimento do preparo do agravo de instrumento,
sob pena de inscrição na dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161219-90.2020.8.26.0000 -Voto no 33822 - DVN
7
É a observação que se faz.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator